Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE CONCEDIDA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. DIREITO Á SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno: Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), e considerando que o presente agravo de instrumento, que tem cognição mais ampla que o agravo interno, já se encontra apto para julgamento definitivo, julga-se prejudicado o agravo interno.
2. Agravo de instrumento: O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, em recurso repetitivo, fixou a tese (Tema 106) de que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: “I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
3. Se o paciente comprova a necessidade do medicamento pleiteado, e o ente não produz qualquer prova séria quanto à escassez financeira da Administração ou à existência de alternativa terapêutica disponível pelo SUS, impõe-se analisar a questão sob a vertente positiva do direito à saúde.
4. No caso, resta evidente a necessidade de tratamento da paciente com a utilização de antifibrótico (pirfenidona ou nitendanibe), a fim de evitar a progressão da sua doença pulmonar que é grave, preenchendo, pois, o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição da medicação. Ademais, a Nota Técnica do NATJUS se manifestou favorável a utilização da medicação, ainda, que com ressalvas. Dessa forma, resta presente o direito alegado, sobretudo a se considerar que já foram testadas alternativas terapêuticas, comprovadamente sem sucesso.
5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.